Tribunal: TRF3
Processo: 0005600-72.2011.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementado para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

3. A instrução do processo, com a realização das provas requeridas, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não do pleito. Dessa forma, razão assiste à autora, devido incorrer em incontestável prejuízo para a parte.

4. Necessária a anulação da sentença a quo e o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização de perícia e o regular prosseguimento do feito.

5. Preliminar da parte autora acolhida. Apelação do INSS prejudicada. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005600-72.2011.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JESUS TEIXEIRA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JESUS TEIXEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005600-72.2011.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JESUS TEIXEIRA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - MG95595-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JESUS TEIXEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - MG95595-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, vez que conheceu a especialidade do trabalho desenvolvido nos períodos de 02/07/1984 a 30/04/1985, e de 19/11/2003 a 08/12/2010, mas não concedeu o benefício previdenciário requerido. Condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

A parte autora apresentou apelação pleiteando, em sede preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, dado que seus pedidos de realização de perícia não foram acolhidos pelo juízo a quo. Alega que, conforme PPP juntado aos autos, trabalhou com produtos químicos (tinta) que não foram detalhadamente discriminados para sua devida apreciação, bem como não são mencionados no LTCAT fornecido pela empresa, motivo pelo qual se faz necessária perícia judicial para sanear a dúvida quanto à especialidade alegada. No mérito, alega que exerceu atividades consideradas especiais no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, tempo que, somado aos tempos de contribuição incontroversos e os reconhecidos em sentença, seriam suficientes à concessão do benefício de aposentadoria especial a contar da data do requerimento administrativo.

Irresignado, o INSS interpôs apelação sustentando que a parte autora não trouxe aos autos início de prova material bastante para comprovar o trabalho especial, motivo pelo qual não faz jus à averbação do período reconhecido em sentença bem como à concessão do benefício previdenciário. Subsidiariamente, requer que a correção monetária e os juros moratórios sejam calculados conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
127/740)

0005600-72.2011.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

1. Dentre os documentos juntados aos autos, há divergência entre o PPP que, incompleto, apenas atesta como agente químico “tinta a pó” sem especificar exposição a alguma substância prejudicial, e o LTCAT fornecido pela empresa, que se omite quanto à atividade do requerente no que toca a exposição a agentes químicos. Não sendo possível determinar, com precisão, se o período alegado é ou não especial, verifica-se a necessidade de produção de prova pericial capaz de esclarecer a questão controvertida.

2. Não foi observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Por outro lado, o princípio do devido processo legal (que engloba o do contraditório e o da ampla defesa), no processo civil, necessita ser implementado para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

3. A instrução do processo, com a realização das provas requeridas, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não do pleito. Dessa forma, razão assiste à autora, devido incorrer em incontestável prejuízo para a parte.

4. Necessária a anulação da sentença a quo e o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização de perícia e o regular prosseguimento do feito.

5. Preliminar da parte autora acolhida. Apelação do INSS prejudicada. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005600-72.2011.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JESUS TEIXEIRA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JESUS TEIXEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005600-72.2011.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JESUS TEIXEIRA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - MG95595-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JESUS TEIXEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - MG95595-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, vez que conheceu a especialidade do trabalho desenvolvido nos períodos de 02/07/1984 a 30/04/1985, e de 19/11/2003 a 08/12/2010, mas não concedeu o benefício previdenciário requerido. Condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

A parte autora apresentou apelação pleiteando, em sede preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, dado que seus pedidos de realização de perícia não foram acolhidos pelo juízo a quo. Alega que, conforme PPP juntado aos autos, trabalhou com produtos químicos (tinta) que não foram detalhadamente discriminados para sua devida apreciação, bem como não são mencionados no LTCAT fornecido pela empresa, motivo pelo qual se faz necessária perícia judicial para sanear a dúvida quanto à especialidade alegada. No mérito, alega que exerceu atividades consideradas especiais no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, tempo que, somado aos tempos de contribuição incontroversos e os reconhecidos em sentença, seriam suficientes à concessão do benefício de aposentadoria especial a contar da data do requerimento administrativo.

Irresignado, o INSS interpôs apelação sustentando que a parte autora não trouxe aos autos início de prova material bastante para comprovar o trabalho especial, motivo pelo qual não faz jus à averbação do período reconhecido em sentença bem como à concessão do benefício previdenciário. Subsidiariamente, requer que a correção monetária e os juros moratórios sejam calculados conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005600-72.2011.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JESUS TEIXEIRA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - MG95595-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JESUS TEIXEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - MG95595-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, dado que reconheceu apenas os períodos de 02/07/1984 a 30/04/1985, e de 19/11/2003 a 08/12/2010 como especiais, e não concedeu o benefício de aposentadoria especial à parte autora. O período de 06/03/1997 a 18/11/2003 não foi conhecido como especial, uma vez que o agente físico ruído, como anotado em PPP, não superava o limite legal, entretanto, o mesmo PPP discrimina que a parte, que trabalhava como “pintor a revolver”, estava exposto a agente químico “tinta a pó”, sem precisar se haviam substâncias prejudiciais à saúde nesse composto.

Em relação ao período supramencionado, tendo em vista que autor laborou por todo o período pleiteado como pintor a revolver, atividade que comumente sujeita os trabalhadores a agentes insalubres, e que se manifestou ao longo do processo pleiteando a produção de prova pericial, o julgamento não poderia ter ocorrido sem realização da referida perícia.

Importante ressaltar que, dentre os documentos juntados aos autos, há divergência entre o PPP que, incompleto, apenas atesta como agente químico “tinta a pó”, sem especificar exposição a alguma substância prejudicial, e o LTCAT fornecido pela empresa, que se omite quanto à atividade do requerente no que toca a exposição a agentes químicos. De regra, a responsabilidade da confecção do PPP é da empresa que contrata o trabalhador, entretanto, não sendo possível determinar, com precisão, se o período alegado é ou não especial, verifica-se a necessidade de produção de prova pericial capaz de esclarecer a questão controvertida.

Desse modo, verifico não ter sido observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que diz:

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

O princípio do devido processo legal (que engloba o do contraditório e o da ampla defesa), no processo civil, necessita ser implementado, para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas, com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AREsp 1.408.999/SP, já reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova pericial, determinando a realização de novo julgamento por parte desta E. Corte.

A instrução do processo, com a realização das provas requeridas, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não do pleito. Dessa forma, razão assiste à autora, devido incorrer em incontestável prejuízo para a parte. É preciso, ao menos, que seja dada oportunidade à requerente de demonstrar o alegado à inicial.

No mesmo sentido, transcrevo julgados desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA.

- Constitui cerceamento do direito constitucional de defesa o indeferimento de prova pericial, requerida pela parte autora no curso da relação processual, que objetivava a demonstração de eventuais condições especiais de labor.

- O autor pleiteou a produção da prova pericial e formulou quesitos para sua realização.

- Em decisão interlocutória, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que tal prova seria inócua, em razão da necessidade de se comprovar a contemporaneidade das condições do trabalho.

- O autor interpôs agravo retido, aduzindo imprescindível a realização da prova pericial para apuração da efetiva exposição a agentes nocivos em seu ambiente de trabalho.

- Na sequência, o D. Juízo julgou a lide, promovendo a análise dos períodos especiais requeridos e julgando o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade do labor apenas em alguns períodos.

- No que tange ao julgamento antecipado da lide, somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do CPC/2015. Ocorre que a parte autora pretendia produzir a prova pericial, uma vez que não logrou obter os PPP's e laudos técnicos para todo o período requerido, bem como impugnou os Perfis Profissiográficos Previdenciários, alegando ter sido incorretamente preenchido pela empregadora, que não mensurou/especificou todos os agentes nocivos a que esteve exposto o autor nos lapsos controversos.

- Em análise aos autos, com todos os elementos probatórios, observa-se que os períodos de 16/03/1987 a 18/11/1987, 01/12/1988 a 10/05/1989, 02/02/1990 a 28/02/1991 e 01/06/1991 a 28/04/1995, consoante CTPS e PPP, o autor exerceu as atividades de torneiro mecânico, o que já permite a análise do labor especial à luz da legislação previdenciária.

- Nos períodos de 01/02/1984 a 17/02/1987, 01/06/1991 a 03/02/1998 e 16/05/2005 a 26/04/2014, o autor trouxe aos autos PPP's e laudo técnico, que também permitem a apreciação da atividade nocente.

- Contudo, nos períodos de 01/07/1998 a 28/08/1998 e 01/02/2005 a 24/02/2005, não logrou obter o PPP e/ou laudo técnico que comprovasse a exposição a agentes nocivos, em razão de não ter localizado as empresas, as quais afirma estarem inativas.

- Por outo lado, referente ao período de 01/09/1998 a 30/09/2004, emitido pela empresa King Ind. e Metalúrgica Ltda., observa-se que embora descreva que o autor exercia a atividade de ferramenteiro, apenas atesta a exposição ao agente nocivo ruído.

- Nos termos do art. 472 do CPC de 2015, o Juiz somente poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes, o que não é o caso dos autos.

- Assim, diante da profissões desenvolvida pela parte autora, em escala industrial metalúrgica (mormente em decorrência da provável exposição a calor, ruído e hidrocarbonetos) é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar a controvérsia trazida aos autos pelo autor, ademais o seu indeferimento não se baseou nas hipóteses descritas no art. 464 do CPC de 2015.

- Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença no que tange aos períodos de 01/07/1998 a 28/08/1998, 01/09/1998 a 30/09/2004 e 01/02/2005 a 24/02/2005, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos, nos termos da jurisprudência desta Colenda Turma e E. Corte.

- Nesse contexto, o impedimento à produção de prova pericial e prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa, pelo qual os autos deverão retornar ao Juízo a quo para produção da prova pericial nos lapsos controversos, seja in loco ou similaridade.

- Apelação do autor parcialmente provida.

- Prejudicada a apelação autárquica.

(TRF3, 7a Turma, APELAÇÃO CÍVEL No 0004733-45.2014.4.03.6128/SP, Des. Fed. Inês Virgínia, 24/06/2019)"

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Mérito da apelação do Autor e apelação do INSS prejudicados.

(TRF3, 7a Turma, APELAÇÃO CÍVEL No 0003089-84.2015.4.03.6111/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DE 24/06/2019)

Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo e o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização da perícia pleiteada e o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, em atendimento ao quanto decidido pelo C. STJ, ACOLHO A PRELIMINAR DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA ANULAR A SENTENÇA e JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO DO INSS, pelo que determino a remessa dos autos à 1a instância para o regular o processamento do feito, a fim de que seja proferido novo julgamento.

É como voto.

E M E N T A

APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

1. Dentre os documentos juntados aos autos, há divergência entre o PPP que, incompleto, apenas atesta como agente químico “tinta a pó” sem especificar exposição a alguma substância prejudicial, e o LTCAT fornecido pela empresa, que se omite quanto à atividade do requerente no que toca a exposição a agentes químicos. Não sendo possível determinar, com precisão, se o período alegado é ou não especial, verifica-se a necessidade de produção de prova pericial capaz de esclarecer a questão controvertida.

2. Não foi observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Por outro lado, o princípio do devido processo legal (que engloba o do contraditório e o da ampla defesa), no processo civil, necessita ser implementado para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

3. A instrução do processo, com a realização das provas requeridas, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não do pleito. Dessa forma, razão assiste à autora, devido incorrer em incontestável prejuízo para a parte.

4. Necessária a anulação da sentença a quo e o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização de perícia e o regular prosseguimento do feito.

5. Preliminar da parte autora acolhida. Apelação do INSS prejudicada. Sentença anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu anular a sentença e julgar prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.